Tribunal: TJES
Processo: 0000031-02.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-02.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON DA PENHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000031-02.2022.8.08.0050

APELANTE: EDSON DA PENHA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Edson da Penha contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de prova de ameaça nos moldes legais. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial para o aberto, alegando desproporcionalidade da fixação do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de ameaça, à luz das provas constantes nos autos; e (ii) saber se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência penal do réu e a natureza do delito.

III. Razões de decidir

As provas produzidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha policial, demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime de ameaça, típico e consumado no contexto de violência doméstica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que harmônica e prestada sob o crivo do contraditório, como ocorreu nos autos.

A reincidência penal do apelante, devidamente comprovada, justifica a imposição do regime inicial semiaberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação por ameaça no âmbito da violência doméstica. 2. A reincidência penal autoriza a imposição de regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, "b", e 147; CPP, arts. 158 e 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000031-02.2022.8.08.0050

APELANTE: EDSON DA PENHA

Advogado do(a) APELANTE: ELIAS GUIMARAES MOTTA - ES27570-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por EDSON DA PENHA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual restou condenado pela prática da conduta prevista no artigo 147, do Código Penal, no âmbito da Lei 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do apelante pleiteia a absolvição sob o fundamento de atipicidade da conduta, sustentando que não houve a configuração do tipo penal de ameaça, ante a ausência de elementos que comprovem ter sido proferida ameaça nos moldes exigidos pelo artigo 147, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a substituição do regime semiaberto para o regime aberto, sob o argumento de que a fixação daquele se deu de forma desproporcional e desarrazoada, à luz das peculiaridades do caso concreto e da natureza do delito imputado.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 13924251), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a condenação encontra-se amparada em robusto conjunto probatório, especialmente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhos idôneos, entre eles o de policial militar que atendeu à ocorrência. Enfatiza que a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo nos autos e que a reincidência penal justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14516102, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendendo que a autoria e a materialidade do delito estão devidamente comprovadas, que a conduta do apelante é reiterada e marcada por histórico de violência doméstica, e que a pena imposta, bem como o regime de cumprimento, encontram-se devidamente fundamentados e em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Extrai-se da Denúncia que:

“(...) no dia 09 de janeiro de 2022, na Rua da Mantiqueira, Nova Bethânia, localizada neste Município de Viana, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua companheira, Schana dos Santos, bem como a injuriou, ofendendo-lhe a dignidade. Os elementos informativos revelam que o denunciado teria de dirigido até a residência da vítima, oportunidade em que passou ameaçar causar mal injusto e grave contra ela, dizendo que a mataria.(...)
”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

As provas constantes dos autos são claras quanto à materialidade e à autoria delitivas. A materialidade está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado e nas declarações da vítima e das testemunhas, colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A vítima
Schana dos Santos
Carvalho
relatou:

“
(...) que todo fim de semana Edson comparece a sua residência; que a depoente não pode viver sua vida; que a depoente passou por muitas coisas envolvendo o acusado; que o acusado costuma usar drogas e bebida alcoólica e pula o muro de sua residência; que o acusado lhe ameaça, bate e xinga de tudo quanto é o nome; que até os policiais “tiram onda” com a sua cara, dizendo que “toda sexta-feira” vão a sua casa para abordar o acusado; que lido o depoimento prestado na esfera policial, a depoente confirma.(...) "

Corroborando a narrativa, está o Policial Militar Richard Marciano Valim:

"
(...) que ocorrências como esta na casa da Sra. Schana são comuns; que existem vários boletins de ocorrência registrados; que no dia dos fatos, compareceram duas vezes ao local, acionados pela vítima, que disse que o acusado não queria sair de sua residência; que na primeira ida da guarnição, o acusado se evadiu da guarnição; que na segunda vez, o acusado esperou a guarnição e disse que queria ser preso, mas que não sairia da residência de jeito nenhum; que Schana reiterou a informação de que o acusado deveria sair de sua residência; que Schana disse que foi ameaçada de morte e que o acusado invadiu sua residência, permanecendo no local contra sua vontade; que lido o depoimento prestado na esfera policial, o depoente confirma; que não presenciou as ameaças proferidas pelo acusado. (...)
"

A jurisprudência pátria, consolidada nos tribunais superiores, é firme no sentido de que, nos delitos praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente, harmônica e sob o crivo do contraditório, como verificado nos autos.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC
, em que se assentou que os depoimentos das vítimas e de policiais, se harmônicos e isentos de suspeição, são aptos a ensejar a condenação penal, independentemente da existência de prova pericial complementar.

O apelante, em juízo, afirmou que não se recordava do que aconteceu no dia dos fatos, mas argumentou que a vítima, sempre quando fica com raiva dele, paga para que pessoas da boca de fumo agridam o apelante. Contudo, não colaciona nos autos qualquer prova neste sentido.

Deste modo, a despeito das alegações da defesa, entendo que há provas suficientes para a condenação.

O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consubstancia-se na conduta de ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Trata-se de
crime formal
, cuja consumação independe da efetiva concretização do mal prometido ou da ocorrência de qualquer abalo psicológico mensurável na vítima.

A doutrina penal majoritária reconhece que, sendo crime formal, basta a prolação da ameaça de mal grave e injusto, desde que idônea a intimidar a vítima, para que o delito se configure. A potencialidade da ameaça, apta a incutir temor fundado, prescinde da efetiva produção de dano, sendo irrelevante a posterior retratação do agente ou o não cumprimento da promessa danosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

“(...)
para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima.
” (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

A jurisprudência pátria, portanto, é pacífica ao reconhecer que o crime em análise tutela a liberdade psíquica da vítima, sendo suficiente a exteriorização da ameaça de forma inequívoca para a caracterização típica. Especialmente no contexto da violência doméstica e familiar, a interpretação da conduta deve ser realizada à luz da
dimensão preventiva da Lei n.º 11.340/2006
, que visa coibir práticas de intimidação, coerção e dominação do agressor sobre a mulher.

Assim, restando demonstrado nos autos que o acusado proferiu ameaça verossímil de causar mal injusto e grave à vítima, no contexto de relacionamento íntimo e com histórico de violência psicológica, impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta, com a consequente manutenção da condenação.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a substituição do regime semiaberto para o regime aberto, sob o argumento de que a fixação daquele se deu de forma desproporcional e desarrazoada, à luz das peculiaridades do caso concreto e da natureza do delito imputado.

Observo que a pena restou fixada em 3 (três) meses de detenção.

Contudo, restou comprovada a reincidência do apelante.

Deste modo, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência do apelante respalda a fixação de regime mais gravoso ao réu, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal:

“
Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia técnica em prova digital não invalida a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório. 3. O dolo específico no crime de ameaça se configura pela intenção de provocar medo, independentemente do estado emocional do agente. 4.
O regime semiaberto é adequado para réu reincidente, conforme jurisprudência do STJ
".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158, 158-A; CP, art. 33, § 2º, "b".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2153245, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)”

Ainda que se trate de delito de menor potencial ofensivo, a reincidência penal do réu revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de regime inicial mais gravoso, mesmo diante da pena fixada em patamar inferior a 04 anos. Dessa forma, não há que se falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade na escolha do regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)